Tribunal: STF
Processo: ADI 2754
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        REGIME JURÍDICO
 DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 251, DE 12 DE JULHO DE 2002, QUE REGULA EXTENSÃO
 DE JORNADA DE TRABALHO E RESPECTIVOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
        ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA IMPLICA
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 61, § 1º, II, "a", "b", "c" e "e", 63, I, 84,
II, III e VI, "a", 169, § 1º, I e II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1.      É inconstitucional a lei impugnada, pois regula regime
jurídico de servidor público, sem iniciativa do Governador do
Estado.
2.      Ação Direta julgada procedente, declarando-se a
inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 251, de 15.06.2002, do
Estado do Espírito Santo.
3.      Plenário. Decisão unânime.